Tribunal: TJDFT
Processo: 0704767-07.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. OITIVA DE TESTEMUNHA INCAPAZ DE ELUCIDAR FATOS. PROVA PERICIAL REALIZADA POR ÓRGÃO PÚBLICO. PRESUNÇÃO VERACIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONDUTA IMPRUDENTE. REQUISITOS CONFIGURADOS. DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS DEVIDOS.

1 - O Código de Processo Civil é regido pelo princípio da unirrecorribilidade recursal, o qual não admite a interposição de mais de um recurso sobre a mesma decisão - salvo as exceções expressas -, uma vez que para cada ato judicial existe um único recurso disponível, não havendo possibilidade, desse modo, de se conhecer do último recurso interposto pelo recorrente, porquanto operada a preclusão consumativa, sendo vedada qualquer emenda, complementação ou substituição.

2 - No caso em exame, sustenta o apelante que o feito necessita de melhor instrução probatória, devendo ser realizada a oitiva da testemunha que havia presenciado a alta velocidade da motocicleta conduzida pelo apelado. 2.1 No entanto, pelo boletim de ocorrência, se extrai do depoimento da testemunha, a qual o requerido-apelante pretende a sua oitiva, que ela não tem certeza quanto à dinâmica dos fatos ou sobre quem deu causa ao acidente, além do mais, e ao contrário do que alega o agravante, não confirmou que o autor-apelado conduzia a motocicleta em alta velocidade. 2.2 - Com efeito, percebe-se que a cassação da sentença para oitiva da testemunha pretendida pelo apelante, se revela contraproducente e extremamente inócua, atentando contra os princípios processuais da razoável duração do processo e da primazia de julgamento do mérito, porquanto evidentemente se conclui que a realização da prova oral se mostra incapaz de elucidar a dinâmica dos fatos analisados na presente demanda. Não havendo como se falar em cerceamento de defesa, portanto.

3 - As alegações do apelante em relação à prova testemunhal, desacompanhada de outros elementos robustos, não são suficientes para infirmar as conclusões do Laudo Pericial da Policial Civil do DF. Inclusive, nesse tocante, há que destacar que o recorrente sequer pugnou pela produção de prova pericial, o que somente demonstra, pelo conjunto probatório carreado aos autos, que o apelante não se desincumbiu do seu ônus processual de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do que preceitua o artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

4 - Sem prova contundente, não há como se afastar a idoneidade das conclusões apresentadas pelo Laudo Pericial produzido por 2 (dois) peritos do Instituto de Criminalista da Policial Civil do Distrito Federal, órgão dotado de fé pública e cuja atuação de seus agentes gozam da presunção de veracidade, legitimidade e imparcialidade. Precedentes.

5 - Diante dos elementos constantes nos autos, é de se concluir que a motocicleta do recorrido possuía preferência de passagem em relação ao veículo conduzido pelo apelante, denotando que o recorrente agiu com imprudência, uma vez que efetuou a conversão à esquerda, para acesso às quadras 107 e 307 do Setor Noroeste, sem a devida cautela que lhe era exigível, causando danos advindos da sua conduta.

6 – Presentes os pressupostos da responsabilidade civil, pois a conduta culposa (imprudente) do recorrente foi o que deu causa à colisão e gerou danos materiais e morais ao recorrido.

7 – Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.